Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE CRACK NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa.
2. A Defesa sustenta insuficiência de provas quanto à acusação de tráfico e requer a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
3. Quanto à venda de crack, os depoimentos dos policiais, isoladamente, não demonstram, com juízo de certeza, que a ré tenha praticado o tráfico de drogas, especialmente em razão de não terem visualizado a suposta venda, da negativa e das contradições da principal testemunha e da ausência de provas conclusivas. Aplica-se, portanto, o princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição da ré.
4. Quanto à maconha encontrada com a ré, a quantidade apreendida (0,94g) é módica e compatível com o uso pessoal. Além disso, não foram localizados objetos ou circunstâncias que indicassem a prática de tráfico, como balança de precisão, outras porções de entorpecente ou dinheiro fracionado. Diante disso, a conduta deve ser desclassificada para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da lei n. 11.343/06), na esteira do Tema 506 do STF, em repercussão geral (RE 635.659/SP).
5. Recurso conhecido e provido para absolver a ré da acusação de tráfico de drogas (crack) e desclassificar sua conduta para posse de drogas para consumo pessoal (0,94g de maconha). Sentença reformada.